Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603118-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603118-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 TELMA REGINA DE MELLO -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TELMA REGINA DE MELLO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 TELMA REGINA DE MELLO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577863
02/05/2023
15:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43577863 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215315225800000042540805
Número do documento: 23050215315225800000042540805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 17:12:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.933

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603118-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TELMA REGINA DE MELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: TELMA REGINA DE MELLO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
CONTAS
FINAIS
INTEMPESTIVAS.
MERA
IRREGULARIDADE. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência
da
movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal
que
enseja
a
anotação
de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43577863 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215315225800000042540805
Número do documento: 23050215315225800000042540805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 17:12:25
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por TELMA REGINA DE MELLO, filiado ao Partido
Socialismo e Liberdade-PSOL, candidata não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.
As contas parciais foram apresentadas tempestivamente e as contas finais foram apresentadas a
destempo em 04 de novembro de 2022, com atraso de 03(três) dias.
Publicado o edital (ID 43442035), nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, não houve impugnação (ID 43453280).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas
do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, em
virtude da intempestividade das contas finais. (ID 43540372).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43548794) pela aprovação das contas com
ressalvas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega intempestiva da prestação de
contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de

Num. 43577863 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215315225800000042540805
Número do documento: 23050215315225800000042540805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 17:12:25
2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 43540372), o candidato prestou as contas
finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 3(três) dias após o término
do prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não pode
ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
–
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
ELEIÇÕES
2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de TELMA REGINA DE
MELLO, filiada ao Partido Socialista e Liberdade-PSOL, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022.

José Rodrigo Sade - relator

Num. 43577863 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215315225800000042540805
Número do documento: 23050215315225800000042540805
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/05/2023 17:12:25
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603118-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 TELMA REGINA DE
MELLO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: TELMA REGINA DE MELLO - Advogado da REQUERENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.